Tribunal: TJDFT
Processo: 0723336-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE RECURSAL AFASTADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. CONDENAÇÃO. PEDIDO COMINATÓRIO E DE REPARAÇÃO CIVIL POR DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. É certo que os honorários de sucumbência constituem direito do advogado, nos moldes do art. 85, § 14, do CPC. Entretanto, a legitimidade para execução dessa verba é concorrente entre a parte e o causídico. Preliminar de ilegitimidade recursal rejeitada.
2. Na espécie, cuida-se de agravo de instrumento interposto pela exequente contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, acolheu a impugnação apresentada pelas executadas, ora agravadas, para excluir, da base de cálculo dos honorários de sucumbência, “a obrigação de fazer, permanecendo tão somente a condenação pecuniária referente aos danos morais”.
3. Da análise detida do título judicial, verifica-se que a r. sentença proferida na fase de conhecimento julgou procedentes os pedidos deduzidos pela autora, ora agravante, na petição inicial, para “declarar a obrigação das rés em autorizar a realização do tratamento da autora, com a utilização dos medicamentos Tagrisso (Osimertinibe) e Denosumabe (Xgeva), conforme prescrição da médica e até a alta definitiva, sob pena de pagamento de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil) até o limite de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), sem prejuízo da conversão em perdas e danos. Condeno as rés, ainda, ao pagamento da quantia de R$8.000,00 (oito mil reais), corrigida monetariamente e acrescida de juros legais a partir desta data”.
4. A r. sentença foi mantida por este e. Tribunal, o qual, por força da sucumbência das rés, ora agravadas, majorou os honorários advocatícios por elas devidos ao patamar de 11% (onze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.
5. É assente na jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça que “o título judicial que transita em julgado com a procedência dos pedidos de natureza cominatória (fornecer a cobertura pleiteada) e de pagar quantia certa (valor arbitrado a título de compensação do dano moral) deve ter a sucumbência calculada sobre ambas as obrigações a que foi condenada a operadora de plano de saúde” (REsp 1765691/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 15/10/2020).
6. Logo, a condenação proferida na fase de conhecimento, que constitui a base de cálculo para a fixação da verba honorária sucumbencial, deve albergar não apenas a condenação à reparação civil por danos morais, mas também o pedido cominatório referente ao fornecimento, pelas agravadas, dos medicamentos pleiteados na petição inicial. Precedentes deste e. Tribunal.
7. Na espécie, o conteúdo patrimonial da obrigação de fazer foi demonstrado, pela agravante, por meio da juntada dos orçamentos dos fármacos a serem custeados pelas agravadas, nas quantidades delimitadas pelo título judicial, os quais sequer foram impugnados pelas agravadas na origem. Assim, o montante indicado pela exequente, ora agravante, para cumprimento da obrigação de fazer, restou incontroverso e deverá, portanto, integrar a base de cálculo dos honorários de sucumbência, sob pena dessa verba não refletir o verdadeiro proveito econômico auferido pela parte autora com o ajuizamento da ação, nos moldes do art. 85, § 2o, do CPC.
8. Recurso conhecido e provido.